Tribunal: TJSP
Processo: 1013360-88.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REPAROS EM IMPLANTE COCLEAR. Demanda visando compelir a ré a oferecer cobertura de reparos em implante coclear e restituição de valores já despendidos com procedimentos já realizados. Sentença de procedência. Apelo da ré. Reparos de implante coclear é ato inerente ao tratamento (art. 51, IV e §1o, do CDC, e ao art. 424 do CC). Irrelevância da alegação que se

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REPAROS EM IMPLANTE COCLEAR. Demanda visando compelir a ré a oferecer cobertura de reparos em implante coclear e restituição de valores já despendidos com procedimentos já realizados. Sentença de procedência. Apelo da ré. Reparos de implante coclear é ato inerente ao tratamento (art. 51, IV e §1o, do CDC, e ao art. 424 do CC). Irrelevância da alegação que se trata de procedimento não constante do rol da ANS. A propositura da ação, à evidência de regras comuns de experiência, somente se atribui à recusa administrativa por parte da ré e seus prepostos. Pedido de limitação do valor do reembolso. Seguro saúde com liberdade de escolha sem previsão contratual de limite de reembolso. Procedimento realizado pelo primeiro requerente em razão da recusa indevida da ré. Reembolso integral devido. Recurso desprovido.